Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-79.2023.8.11.0086
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000663-79.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANE DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 061.840.503-89 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E REGULANDO, DE OFÍCIO, A APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
2-
A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Regimental em desfavor da decisão monocrática id. 176510186, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- desacerto da decisão monocrática em relação ao indeferimento do dano moral
.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

Superada a questão da ilegitimidade da notação, resta a apreciação da fixação do valor do dano moral.

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito, no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

“Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE ADOTADO
. 1. É DEVER DO ARQUIVISTA, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC, COMUNICAR PREVIAMENTE O CONSUMIDOR ACERCA DO APONTE DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O NÃO ATENDIMENTO DESSA PROVIDÊNCIA GERA O DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, DESDE QUE NÃO HAJA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. NESSE SENTIDO, TAMBÉM, O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.134/RS, PELO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC). 2. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE RESTOU PROVADA A POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO À PARTE AUTORA RELATIVAMENTE A UM DOS TRÊS APONTAMENTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, A FIM DE CIENTIFICÁ-LA ACERCA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA, RESTANDO, PORTANTO, ATENDIDO O DISPOSTO NO PRECITADO ARTIGO. 3. COMPROVADO O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO, É DISPENSÁVEL O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS. SÚMULA 404 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA POR EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ - RESP. N. 2.056.285/RS. 4. HIPÓTESE EM QUE DUAS DAS NOTIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS POR EMAIL, FORMA CONSIDERADA NÃO VÁLIDA, CONFORME RECENTE ORIENTAÇÃO DO STJ: "A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO §2º, DO ART. 43, DO CDC, E TENDO EM VISTA O IMPERATIVO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO PARTE VULNERÁVEL, CONCLUI-SE QUE A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO EXIGE O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO SEU ENDEREÇO, SENDO VEDADA A NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA ATRAVÉS DE E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR (SMS)." (RESP N. 2.056.285/RS, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 25/4/2023, DJE DE 27/4/2023.) 4.1. EM RELAÇÃO A ESTES DOIS REGISTROS, PORTANTO, RESTOU INOBSERVADA A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CODECON, O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CANCELAMENTO E, TAMBÉM, AO DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO, UMA VEZ AUSENTE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES.
5. NO QUE RESPEITA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, CONTUDO, A CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER OUTRAS INSCRIÇÕES POSTERIORES DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE SERÁ INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO EM CASOS ANÁLOGOS
. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, CONSIDERANDO
AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. 7. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – MANUTENÇÃO DO VALOR – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incabível a majoração dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de anotações posteriores, em consonância com a Súmula 29 das Turmas Recursais. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial as anotações posteriores, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

a fim de reformar a decisão monocrática, arbitrando o valor do dano moral em R$ 2.000,00
(dois mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença e da decisão monocrática, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023